Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704447-02.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO. RESGATE CDB E ESTORNO. INCIDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE BLOQUEIO JUDICIAL. SALDO NEGATIVADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos encargos moratórios devidos ao réu decorrentes do bloqueio judicial na conta corrente do autor, em razão de erro sistêmico da instituição financeira que deu margem à incidência da constrição. 2. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se o apelante deixa de confrontar o fundamento central adotado pelo sentenciante para concluir pela procedência do pedido, resta caracterizada a ofensa à dialeticidade recursal. Inviabilizado o conhecimento integral do recurso. 3. Não prospera a pretensão de declaração de inexistência de débito proveniente de resgate de aplicação creditada por erro do sistema bancário quando não verificada a duplicidade do estorno-resgate. Constatado que o débito discutido deriva de bloqueio judicial (somente possível no caso em razão do sistêmico), mas cuja discussão é travada em ação diversa, inviável atestar pela falta de fundamento dos lançamentos/da indisponibilidade. 4. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome – circunstâncias não constatadas na hipótese. 5. Não há litigância de má-fé imputável à parte que simplesmente busca o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 6. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca, a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido por cada litigante. 7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 422 e 927, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte do recorrido em razão de resgate de CDB nunca contratado pelo recorrente e realizado em sua conta-corrente acarretando, consequentemente, bloqueio de valor indevido e negativação de sua conta bancária. Afirma que faz jus à indenização por danos materiais com a restauração do saldo bancário que existia à época do equívoco, bem como pelos danos morais sofridos, os quais pede que sejam fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; b) artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, pleiteando a redistribuição dos honorários advocatícios a fim de que sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 (ID 36436862). Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 186, 187, 422 e 927, todos do CC, e 14 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Em relação aos danos morais, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela sua inexistência, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ: “Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 29/6/2022). Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 86, caput, do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-RPOBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. (...) XII - Quanto ao art. 86, caput, do CPC/2015, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da distribuição do ônus sucumbencial, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, à fl. 236. XIII - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. XIV - Ademais, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial segundo o qual é inviável a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de verificar a sucumbência mínima, haja vista que tal conduta, necessariamente, implica o reexame fático-probatório dos autos, o que também faz incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.470.943/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; e REsp 1.761.898/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 17/9/2021. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.038.133/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 (ID 36436862). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025